Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-95.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DO MPDFT E DE UM DOS CORRÉUS. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO AO RÉU WENDEL. INOBSERVÂNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO. FASE INQUISITORIAL. AGRESSÕES FÍSICAS NÃO COMPROVADAS. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA EM RELAÇÃO AOS RÉUS EDUARDO E SÉRGIO. QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO DEFICIENTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. IMPROCEDENTE O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas e por nulidade decorrente da ausência de informação ao acusado de seu direito constitucional ao silêncio.
2. O inquérito policial é peça meramente informativa que sequer é obrigatória na persecução penal. Dessa forma, os vícios ali ocorridos não contaminam a ação em curso, constituindo mera irregularidade.
3. O decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e à sua autoria. Não havendo provas suficientes da participação dos acusados EDUARDO e SÉRGIO no fato delituoso, a absolvição é medida que se impõe em observância ao princípio in dubio pro reo.
4. Para o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, é imprescindível a existência de laudo pericial, a fim de comprovar o arrombamento, haja vista se tratar de crime que deixa vestígios. Precedentes do STJ.
5. Apelações criminais conhecidas e não providas.